Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709970-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: C M R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, C M R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CMR Indústria e Comércio Ltda, matriz e filial, contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Secretário da Fazenda do Distrito Federal, consistente no recolhimento do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL/ICMS) nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizados em outras unidades da Federação (especificamente em suas filiais de São Paulo e Mato Grosso do Sul), com base no Convênio ICMS n. 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Inicialmente, o presente writ foi distribuído ao juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual, sob o fundamento de que a autoridade coatora é Secretário de Estado do DF, declinou da competência para este egrégio Tribunal (ID 24655084). Posteriormente, a ação foi redistribuída ao Conselho Especial, sob a relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, ocasião em que a liminar vindicada restou indeferida (ID 24705030). Após o pedido de ingresso do Distrito Federal no feito (ID 25047791) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25620284), houve a determinação de redistribuição do mandamus para uma das Câmaras Cíveis, a qual detém a competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato dos Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, II, RITJDFT). Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça manifestou o seu desinteresse em intervir no feito (ID 26297210). Por fim, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. Converto o julgamento em diligência. Compulsando detidamente os autos, constata-se que não houve o recolhimento das custas iniciais. Assim, intime-se a parte impetrante para recolher as custas de ingresso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da peça vestibular. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora